Tribunal: TJSP
Processo: 9002504-06.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
Agravo defensivo. Falta grave. Porte de drogas para consumo próprio. Alegada atipicidade da conduta. Não ocorrência. Conduta que incentiva o tráfico de entorpecentes e se mostra contrária à segurança pública e demais políticas de combate ao tráfico. Precedentes deste Tribunal. Conduta que continua sendo classificada como crime, sofrendo todas as consequências legais, inclusive a caracterização de

Ementa:
Agravo defensivo. Falta grave. Porte de drogas para consumo próprio. Alegada atipicidade da conduta. Não ocorrência. Conduta que incentiva o tráfico de entorpecentes e se mostra contrária à segurança pública e demais políticas de combate ao tráfico. Precedentes deste Tribunal. Conduta que continua sendo classificada como crime, sofrendo todas as consequências legais, inclusive a caracterização de falta grave. Falta mantida.

Dias remidos. Perda de 1/3. Redução. Necessidade. Embora típica, a conduta não causou prejuízo, não ofendeu a honra ou a integridade física de ninguém. Fração reduzida para 1/6. Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002504-06.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA DE
JESUS MIRANDA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002504-06.2019.8.26.0050 -Voto no
2
Agravo em execução no 9002504-06.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria de Jesus Miranda
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 21.629
Agravo defensivo. Falta grave. Porte de drogas para consumo
próprio. Alegada atipicidade da conduta. Não ocorrência. Conduta
que incentiva o tráfico de entorpecentes e se mostra contrária à
segurança pública e demais políticas de combate ao tráfico.
Precedentes deste Tribunal. Conduta que continua sendo
classificada como crime, sofrendo todas as consequências legais,
inclusive a caracterização de falta grave. Falta mantida.
Dias remidos. Perda de 1/3. Redução. Necessidade. Embora típica,
a conduta não causou prejuízo, não ofendeu a honra ou a
integridade física de ninguém. Fração reduzida para 1/6. Agravo
parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução, interposto
por MARIA DE JESUS MIRANDA contra a decisão de fls. 67/69,
proferida em 13/08/2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Juliana
Trajano de Freitas Barão, da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca da Capital, que reconheceu a prática de falta grave e
decretou a perda de 1/3 dos dias remidos.
Sustenta a agravante que a posse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002504-06.2019.8.26.0050 -Voto no
3
entorpecentes para consumo próprio não pode ser considerada falta
grave. Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta
disciplina de natureza média. Por fim, requer a redução dos dias
remidos declarados perdidos (fls. 73/77).
O recurso foi respondido (fls. 79/88), a decisão
foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 89) e a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 107/110).
Conforme restou apurado nos autos, inclusive
pela confissão da reeducanda, em 23/04/2019, ao retornar da saída
temporária, durante procedimento de revista, foi observado um
volume incomum nas vestes íntimas da agravante.
As agentes penitenciárias, então, solicitaram a
exibição do objeto, tendo a reeducanda retirado das vestes uma
porção de maconha.
Indagada, a agravante afirmou ser usuária de
entorpecentes.
Primeiramente,
não
prospera
a
alegada
atipicidade formal da conduta.
Malgrado esteja pendente junto ao Supremo
Tribunal Federal questão atinente à descriminalização do porte de
drogas, certo é que o tema ainda não se encontra pacificado, sendo a
doutrina e jurisprudência majoritárias pela mantença da conduta como
fato típico e punível.
Isto porque o porte de drogas, ainda que para
uso próprio, detém potencial perigo social, eis fomentar o tráfico e a
violência a este relacionadas, mostrando-se contrário ao interesse da
segurança pública, notadamente no que diz respeito à expansão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002504-06.2019.8.26.0050 -Voto no
4
consumo de entorpecentes, desestabilizando o sistema de políticas
públicas adotado para combate, repressão e conscientização sobre os
riscos do consumo de drogas.
Assim, por mais que tente o apelo defensivo
dar caráter meramente individual à conduta praticada pelo acusado,
certo é que esta atinge de forma inquestionável a coletividade, não se
podendo confundir a ausência de cominação de pena privativa de
liberdade com a irrelevância da conduta.
Neste sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
Porte de entorpecente para consumo pessoal
Apelação
-
Recurso
defensivo
-
Inconstitucionalidade do artigo 28, da Lei no
11.343/06 Desacolhimento - Precedentes -
Inaplicabilidade do princípio da insignificância
Sentença mantida - Recurso desprovido.
[...]
Conclui-se, assim, que, tratando-se o delito
em questão de perigo abstrato (que não
pressupõe
lesão
ou
perigo
de
lesão
concreta ao bem jurídico fundamental) e
ponderada a premente necessidade de
tutelar a saúde pública, a questionada
lesividade da conduta extrapola justificadamente a esfera da
discricionariedade do indivíduo de causar
dano a si mesmo, sem incorrer, contudo,
em macula à Constituição.
(Ap. no 0076510-79.2015.8.26.0050, 5a C. D.
Crim., Rel. Des. Cláudia Lúcia Fonseca
Fanucchi, j. em 26.04.2018) (grifos nossos)
Porte de drogas para consumo pessoal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002504-06.2019.8.26.0050 -Voto no
5
Recurso defensivo visando a absolvição do
sentenciado mediante o reconhecimento da
inconstitucionalidade
da
norma
incriminadora ou a aplicação do princípio
da insignificância O tipo penal que proíbe
a posse ou porte de drogas para uso
próprio objetiva a proteção da "saúde
pública", bem jurídico de natureza coletiva
A proibição das condutas descritas no tipo
têm o escopo de evitar a propagação ou
circulação
de
drogas,
em
perfeita
consonância com o interesse público

Princípio da insignificância que é aplicável na
espécie

Não
há
como
adjetivar
de
insignificante a conduta de portar drogas, que
está intimamente relacionada à gravíssima
conduta do tráfico de drogas
Condenação
alicerçada em provas claras e convincentes
Recurso desprovido.
[...]
Como já decidiu este Egrégio sodalício, o tipo
penal que proíbe a posse ou porte de
drogas para uso próprio objetiva a proteção
da
“saúde
pública”,
bem
jurídico
de
natureza coletiva, sendo que as condutas
descritas
na
norma
correspondente
envolvem claramente o risco de propagação
ou circulação de drogas no meio social,
alcançando crianças e jovens, mais fáceis de
assediar
e
induzir
ao
consumo
porque
possuidores de arcabouço psicológico mais
frágil do que o dos indivíduos adultos.
(Ap. no 3018704-08.2013.8.26.0405, 7a C. D.
Crim., rel. Otavio Rocha, j. em 21.03.2018)
(grifos nossos)
Neste sentido, já me posicionei: “O que houve,
no caso do art. 28, foi fruto desse pensamento [crise da pena privativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002504-06.2019.8.26.0050 -Voto no
6
de liberdade]. Retirar o usuário de drogas do contexto da prisão pode
contribuir para sua melhor ressocialização. A ousadia legislativa,
arriscada, como já lembramos na nota 15 ao referido art. 28, foi a
eliminação completa da possibilidade de se aplicar a pena privativa de
liberdade. Optou por outras sanções e está buscando horizonte
diverso da punição carcerária. Porém, deixou bem claro eis aqui o
princípio da legalidade
tratar-se de crime, ao qual se cominam
penas” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, vol. 1,
Forense, 12a ed., nota 7-A ao art. 27).
O art. 28 da Lei 11.343/06, continua sendo
formal e materialmente, classificado como crime, dele acarretando
todas as consequências jurídicas para tanto, inclusive o
reconhecimento da falta disciplinar, nos termos do art. 52, caput, da
Lei de Execução Penal.
Desta feita, de rigor a manutenção da falta
disciplinar de natureza grave, não se havendo falar em
desclassificação para falta média.
Por outro lado, entendo por excessiva a perda
de 1/3 dos dias remidos.
Isto porque, embora caracterizadora de falta
grave, a conduta não causou qualquer prejuízo material ao
estabelecimento prisional; não ofendeu a integridade física ou honra
dos agentes públicos ou outros detentos; e também não criou situação
de rebelião ou revolta interna.
Noutras palavras, embora típica, a conduta não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002504-06.2019.8.26.0050 -Voto no
7
se reveste de elevada gravidade, motivo pelo qual reduzo para 1/6 a
perda dos dias remidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao presente agravo em execução para fixar em 1/6 a
fração de perda dos dias remidos, mantendo-se, no mais, a r. decisão
atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator